Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PONTO ADICIONAL. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO, CONTUDO, NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES QUE O AUTOR/RECORRENTE PRETENDE VER RESTITUÍDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista porquanto a parte autora, ora recorrente, afigura-se como destinatária final e a parte requerida, ora recorrida, como fornecedora de serviços e produtos consoante os artigos 2o e 3o do Código do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
2. Nos termos do art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL, é vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga.

3. A Súmula 9 da ANATEL dispõe que: O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aplica-se desde o início de sua vigência em todos os contratos de prestação de serviços de televisão por assinatura em vigor, inclusive os contratos firmados anteriormente a sua vigência, sendo nulas de pleno direito todas as cláusulas contratuais que contrariem as disposições desse Regulamento. O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura não veda que a prestadora e o assinante dispunham livremente sobre a forma de contratação do equipamento conversor/decodificador, sendo cabível, portanto, que o façam por meio de venda, aluguel, comodato, dentre outras, vedado o abuso do poder econômico. A modificação na forma e nas condições de contratação de equipamento conversor/decodificador, como a alteração de comodato para aluguel, deve ser pactuada entre a prestadora e o assinante, sob pena de nulidade da alteração e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo assinante, acrescidos de correção monetária e juros legais, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

4. Em que pese o fato de a cobrança pela locação de equipamento para ponto adicional de TV por assinatura ser legal, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a relação contratual da referida locação o que torna qualquer cobrança sob esta rubrica ilegítima.

5. Consoante o artigo 373 do CPC o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito sendo que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus da prova poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Assim, a inversão do ônus da prova não se opera de modo automático, ainda que se trate de relação consumerista. Em que pese a Lei 12.007/2009 prever que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e privados passaram a ser obrigadas a emitir declaração de quitação anual de débitos, em se tratando de dano material, ele deve ser comprovado para dar lugar à devolução, muito mais quando é imposta a dobra.

6. A prova dos pagamentos pela parte autora, ora recorrente, não se afigura como de excessiva dificuldade, e, em que pese tal fato, ela se desincumbiu do ônus de provar todos os pagamentos efetuados à recorrida, cuja devolução dever ser na forma dobrada.

7. No que se refere aos danos morais, à toda evidência, eles não existem no caso concreto. É incoerência do consumidor, mês a mês, pagar fatura com valor que entende indevido e, diga-se de passagem, de pequena importância em relação ao valor final da fatura, sem reclamar da cobrança, para depois falar na existência de violação dos atributos da personalidade. Isso, sem sombra de dúvidas, é banalizar o instituto do dano moral, o que não deve ser aceito. Ademais, em casos como tais, não há qualquer exposição do consumidor à situação vexatória, muito menos o valor cobrado teria essa potencialidade. Não é só isso, para a cobrança ilegal e de má-fé a devolução na forma dobrada é a punição imposta pelo legislador. (Acórdão 1194215, 07581351720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.